Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711248-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante sobre a certidão juntada no ID no 46369504. Brasília, DF, em 02 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator